Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710767-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENER DE MORAIS PESSOA AGRAVADO: SEBASTIAO MAGELA MARQUES DOS SANTOS, MARLI BORGES MARQUES D E S P A C H O Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso dos autos, verifico, inicialmente, que a guia de pagamento das custas recursais não representa, efetivamente, o pagamento regular do preparo recursal, de uma simples verificação das guias juntadas. Assim, porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente seu recurso, atenda o ora agravante ao art. 1007 §4o, do CPC, sob pena de deserção. Determino ainda que a parte agravante esclareça a legitimidade de DENER DE MORAIS PESSOA, cadastrado como agravante, quando a petição inicial do agravo apresenta como recorrente SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator